Tribunal: STF
Processo: ARE 802815
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. ECAD. Legitimidade. Cobrança. Matéria infraconstitucional. Incidência dos Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.